Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TERCEIRO INTERESSADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. ADQUIRENTE. CONHECIMENTO DE FRAUDE ANTERIOR. MÁ-FE OU CONLUIO. AUSENTE MANIFESTA COMPROVAÇÃO. POSSE HÁ LONGA DATA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Descabido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A legitimidade recursal do terceiro interessado encontra-se disciplinada pelo artigo 966 do CPC, restando presente quando demonstrado que a decisão possa atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
3. Evidente o interesse recursal de terceira interessada, companheira de cessionário de imóvel, por ser a ordem de desocupação do imóvel em que reside com sua família capaz, em princípio, de atingir sua esfera jurídica, de forma desfavorável, por também possuir, em tese, direito sobre o bem adquirido na constância da união estável.
4. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
5. Não se evidenciando, de plano, manifesta ciência do cessionário do imóvel em relação à ocorrência de fraude anteriormente ao momento em que celebrada a cessão de direitos sobre o imóvel em seu favor, de forma a evidenciar ter realizado o pacto em nítida má-fé ou conluio com a cedente, não se vislumbra probabilidade do direito a permitir a concessão de tutela de urgência visando à imediata desocupação do bem imóvel.
6. Considerando que a má-fé não se presume, devendo, ao contrário, ser comprovada, mostra-se, em princípio, necessária melhor elucidação da questão ao longo da demanda.
7. Diante do exercício de posse pelo cessionário no imóvel há longa data, sendo, ainda, responsável pelo pagamento de tributos, contas e manutenção do imóvel, bem como inexistindo qualquer notícia de anterior e legítimo ato praticado pela prejudicada visando reaver o bem ao longo do substancial período decorrido, não se evidencia iminente urgência necessária à concessão da tutela de urgência.
8. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, mostra-se descabida a concessão da tutela de urgência.
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.